Tribunal: TJPA
Processo: 0008547-82.2016.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0008547-82.2016.8.14.0008 - II VOLUMES
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA
APELANTE: SÉRGIO ALOYZIO DA SILVA LACERDA
ADVOGADO: MARCELO ISAKSON NOGUEIRA - OAB/PA Nº19.411-B
ADVOGADO: FÁBIO FURTADO SANTOS - OAB/PA Nº21.988
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A,
CAPUT
, C/C ARTIGO 226, INCISO II, CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL, COM AUMENTO DE PENA POR TER O AGENTE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA). ABSOLVIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA, DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE NÃO RETIRADA DE PAUTA DO FEITO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL, CONFORME SOLICITADO VIA E-MAIL PELA DEFESA DO APELANTE. NOVA APRECIAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, reformando, de ofício, a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0008547-82.2016.8.14.0008 - II VOLUMES
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA
APELANTE: SÉRGIO ALOYZIO DA SILVA LACERDA
ADVOGADO: MARCELO ISAKSON NOGUEIRA - OAB/PA Nº19.411-B
ADVOGADO: FÁBIO FURTADO SANTOS - OAB/PA Nº21.988
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Sérgio Aloyzio da Silva Lacerda, irresignado com a pena definitiva de 14 (catorze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, a si imposta pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, em vista da imputação da conduta delitiva prevista no artigo 217-A,
caput
, c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal (Estupro de Vulnerável, com aumento de pena por ter o agente autoridade sobre a vítima).

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há
ipsis litteris
:
Narra o Inquérito Policial, que o denunciado SERGIO ALOYZIO DA SILVA LACERDA, aproveitando-se da condição de professor, praticou, constantes estupros contra a vulnerável NIVEA GABRIELLY DA SILVA SANTOS, de apenas 12 (doze) anos de idade, atos que normalmente ocorriam na residência do acusado, localizada na Travessa Miguel Costa, n°156, Bairro Centro, nesta cidade.
Consta no Relatório Social da DEAM, realizado na pessoa da vítima, que a aproximação começou no final do mês de janeiro, quando a mesma percebeu que o denunciado SERGIO ALOYZIO DA SILVA LACERDA, seu professor, estava tento atitudes estranhas na sua forma de tratamento, tornando-se muito carinhoso. Desse modo, o acusado beijava seu pescoço e descia a mão em sua cintura na frente de todos os seus colegas de classe, sendo que esses assédios perduraram por um bom tempo.
Aduz ainda o inquérito policial, que o contato através do aplicativo "WhatsApp" começou a partir do mês de junho, de modo que SERGIO ALOYZIO convidou a vítima para ir até a sua residência. Assim, NIVEA GABRIELLY foi até o local, ocasião em que o acusado a levou para um quarto, acariciou seus seios e lhe pediu que não contasse nada a ninguém.
A vítima ainda declarou na DEAM que o acusado "mandou que eu tirasse minha roupa e começou a chupar minha vagina e sempre que terminava dizia que ia deixar a mulher dele para ficar comigo". Relatou na mesma oportunidade, o abuso ocorrido no dia 24/06/2016: "fui até a casa dele e de novo estava sozinho, ao entrar ele me deu um beijo e foi me levando para o quarto e mandou que eu tirasse toda a minha roupa e tivemos relação sexual sem uso do preservativo, pois ele disse que não podia fazer filho e que não ia ter problema e todo tempo ele me iludia dizia que ia largar a mulher dele, que era apaixonado por mim, que ia me fazer a mulher mais feliz do mundo", além disso, declarou que foi nesta ocasião que perdeu a virgindade.
Segundo o IPL anexo, a vítima e o acusado mantinham contato através do aplicativo "Whatsapp", de modo que SERGIO ALOYZIO sempre pedia para que NIVEA lhe enviasse fotos íntimas, e assim fazia.
Além das práticas constantes acima mencionadas, o acusado armazenava em seu celular fotos da vítima expondo suas partes íntimas, bem como conversas do aplicativo "Whatsapp", conforme mídia inserta à f1.184.
Consta no Inquérito que, no dia 12/07/2016, chegou um código para reativar o "Whatsapp" no celular do pai de NIVEA GABRIELLY, pois o referido aplicativo havia sido desinstalado do aparelho telefônico do irmão da ofendida. Dessa forma, minutos após ter sido reativado o aplicativo, começaram a chegar mensagens de um usuário identificado como "Sadrecal", que pertence ao acusado SERGIO ALOYZIO DA SILVA LACERDA.
Diante do teor das conversas, WALLACE JOÃO BATALHA DE ARAÚJO, genitor de NIVEA, fingiu que era a mesma e marcou um encontro na frente do Banco do Brasil, localizado na cidade de Barcarena/PA.
Por fim, WALLACE JOÃO comunicou os fatos a uma guarnição policial, que diligenciou até o local do encontro, tendo sido realizada a prisão de SERGIO ALOYZIO. Assim, o acusado foi conduzido até a Delegacia de Polícia, ocasião em que foi apreendido o aparelho celular marca NOKIA modelo 202, dual sim, nas cores preto e branco, onde guardava os vídeos e as fotografias íntimas da vítima NIVEA GABRIELLY DA SILVA SANTOS.
DA IMPUTACÃO PENAL
Em conformidade com a sinopse fática acima exposta, o acusado incidiu nos tipos penais do art. 217-A c/c art.226, II, na forma do art.71, todos do CPB e art. 241-B do ECA, quais sejam, estupro de vulnerável praticado contra menor de 14 anos, bem como o crime de armazenar vídeo que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo adolescente.

Houve o recebimento da denúncia (fl. 190 a 191 - Volume I), seguido de resposta escrita com argumentos em torno da inépcia da petição inicial quanto ao crime descrito no artigo 341-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (fls. 226 a 233 - Volume I).

Sobreveio audiência, na qual foram ouvidas a vítima e mais 06 (seis) testemunhas (metade da acusação e outra da defesa), assim como colhido foi o interrogatório do apelante e o Ministério Público expôs alegações finais, requerendo a condenação daquele no que tange ao delito do artigo 217-A,
caput
, c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal, e a absolvição relativa ao crime do artigo 341-B do Estatuto da Criança e do Adolescente por ausência de prova da materialidade delitiva (fls. 277 a 279 - Volume I).

O apelante apresentou memorial, rogando pela sua absolvição ou aplicação da pena no mínimo legal e com cumprimento inicial no regime semiaberto (fls. 284 a 303 - Volume I).

Prolatada a sentença (fls. 339 a 342 - Volume I), foi interposto o apelo com o permissivo do artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal (fl. 343 - Volume I).

Em segunda instância, os autos foram distribuídos à relatoria da, então, Excelentíssima Juíza Convocada Rosi Maria Gomes de Farias (fl. 356 - Volume I).

Nas razões recursais (fls. 361 a 379 - Volume I), suscitou o apelante os seguintes pontos: ¿divergência no relato da vítima à assistente social em julho de 2016 e o depoimento, em juízo, em fevereiro de 2017¿; ¿depoimento da genitora e do padrasto da adolescente na fase investigativa e judicial¿; ¿incongruência do laudo de conjunção carnal e a data alegada para o evento criminoso¿; ¿divergência na sentença¿; ¿motivos para absolvição¿ (¿falta de provas - incongruência, insegurança, contradições nos depoimentos, antagonismo, inconvicção, conflito das declarações, laudo inconclusivo¿). Por fim, requereu a reforma da decisão recorrida e a consequente absolvição, com fulcro no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões (fls. 389 a 390 - Volume I), postulou o
Parquet
pela manutenção do ato judicial objurgado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e improvimento da apelação (fls. 395 a 405 - Volume II).

Os autos foram a mim redistribuídos, em vista do instituto da prevenção (fl. 407 - Volume II).

Na 7ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual desta e. 3ª Turma de Direito Penal, em 01/06/2020, ocorreu o julgamento do feito, que remanesceu anulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do
Habeas Corpus
nº589246/PA (2020/0142735-2), ante a não retirada de pauta solicitada, via
e-mail
, pela defesa do apelante, demonstrando interesse de realizar sustentação oral.

Eis o relatório.

Belém, 10 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse e legitimidade do apelante. Deve, assim, ser conhecido.

Não obstante os argumentos recursais, constato, a partir da detida leitura da ato ora impugnado, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante,
quanto ao delito previsto no artigo 217-A,
caput
, c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal, a partir de minuciosa análise dos documentos e testemunhos prestados nas fases extra e judicial.

Da sentença, extraio (fls. 340 a 341 - Volume I):
A materialidade e autoria do fato, no caso em apreço e em reação ao crime de estupro de vulnerável, restaram comprovadas pelas declarações das testemunhas ARIZANGELA DA SILVA SANTOS, WALLACE JOÃO BATALHA DE ARAÚJO e PATRÍCIA DE CASSIA ABREU DE SOUZA prestadas em juízo (mídia de audiência juntada à 11. 279, pelo laudo de exame sexológico forense, acostado à fl. 279, pelo depoimento da vítima perante a assistente social da DEAM, constante às fls. 16/18 e pelos prints (capturas de imagem) realizados no celular utilizado pela vítima, referentes às conversas mentidas entre vítima e réu SERGIO ALOYZIO DA SILVA LACERDA em um aplicativo de mensagens, constantes às fls. 26/44.
Foi realizada a audiência de instrução e julgamento em 29/02/2017, cuja mídia da gravação está à fl. 279.
Ressalto que é perfeitamente compreensível que o réu SERGIO ALOYZIO LACERDA negue a prática criminosa, exercitando seu direito de autodefesa.
Do mesmo modo, ressalto que é completamente compreensível a negativa da prática pela vítima, eis que seu depoimento na fase inquisitorial e processual foi contraditório, considerando que o depoimento da mesma em juízo foi eivado de sentimentos nutridos pelo acusado após a mesma ter sido seduzida pelo réu SERGIO ALOYZIO DA SILVA LACERDA.
Assim, as provas que militam contra o denunciado são firmes, robustas e suficientes para concluir pela certeza da autoria delituosa, amoldando-se sua conduta ao tipo previsto no art. 217-A c/c art. 226, inciso II, do Código Penal.
Desse modo, a prova oral conjugada e prestigiada pelos demais elementos conformados nos autos, emergem como um conjunto probatório convincente, não permitindo vislumbrar dúvidas acerca do evento e da autoria do réu, considerando que a prova dos autos foi segura no sentido de que o mesmo praticou o delito, impõe-se a condenação do réu pelo crime previstos no art. 2I7-A c/c art. 226, inciso II, do Código Penal.
Verifica-se que a conduta do acusado submete-se ao tipo do artigo 2I7-A, do Código Penal Brasileiro. Do ponto de vista objetivo do tipo, restou comprovado que praticou conjunção carnal e atos libidinosos contra a vítima.
Do ponto de vista subjetivo do tipo, o acusado agiu com dolo (vontade livre e consciente).
Não socorre ao acusado qualquer causa excludente de ilicitude.
No âmbito da culpabilidade, o acusado é penalmente imputável e não existe nos autos qualquer prova de que não tenha capacidade psíquica para compreender o caráter ilícito do fato.
Destaco que, não restou devidamente comprovado nos autos que o réu, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, motivo pelo qual, não constato a existência de crime continuado. Contudo, verifico que o réu utilizou-se de sua condição de preceptor da vítima, sendo o mesmo seu professor, tendo, inclusive, se aproveitado de tal condição para que a vítima visitasse sua residência, estando evidenciada a sua autoridade perante a vítima, autoridade esta constata pela simples relação professor/aluno.
Assim, comprovadas a materialidade do fato e a autoria do denunciado, a condenação é medida que se impõe.

O convencimento da materialidade e da autoria do delito, pois, restou devidamente motivado.

Ora,
in casu,
conquanto a palavra da vítima, no âmbito judicial, esteja em confronto com os demais elementos probatórios constantes nos autos, estes se bastam para uma sentença condenatória. Afinal, todos os seus outros relatos a respeito, seja perante sua mãe, seu padrasto ou a assistente social da delegacia de polícia civil, descreveram atos libidinosos contra si pelo apelante, todos no mesmo sentido, culminantes, inclusive, no de conjunção carnal. A repentina e incoerente mudança se deu, somente, quando discorreu sobre os fatos, na presença do réu, em audiência judicial. Na verdade, isso ressaltou o estado de vulnerabilidade da vítima em relação àquele.

Esse contexto, como já dito, foi bem analisado pelo juiz
a quo
- o que não é nada fácil, ante a complexidade do caso.

Vale ressaltar, ainda, quanto ao laudo pericial de Exame Sexológico Forense, à fl. 219 - Volume I, que o fato dele constatar vestígio de prática de conjunção carnal, ainda que antigo em relação a sua data, 28/07/2016, não o torna incongruente à presente questão, visto o histórico, ali expresso, de que o ato sexual a que a vítima foi submetida deu-se em 22/06/2016, mais de 30 (trinta) dias antes.

Ademais, por fim, dentre as testemunhas de defesa, a única cujos relatos se transpuseram a, simplesmente, abonar a conduta social do apelante, afirmou que este lhe confessara - como o fez, também, em seu interrogatório judicial - a troca de mensagens de cunho sexual com a vítima, embora acredite na inocorrência de contato físico.

Respeitado está, destarte, o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo pela improcedência do aludido arrazoamento.

Para melhor fundamentar, em acréscimo, eis jurisprudência paradigma ao assunto em debate (
Tema Repetitivo 918
):
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. FATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 12.015/09. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. ADEQUAÇÃO SOCIAL. REJEIÇÃO. PROTEÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, sob a normativa anterior à Lei nº 12.015/09, era absoluta a presunção de violência no estupro e no atentado violento ao pudor (referida na antiga redação do art. 224, "a", do CPB), quando a vítima não fosse maior de 14 anos de idade, ainda que esta anuísse voluntariamente ao ato sexual (EREsp 762.044/SP, Rel. Min. Nilson Naves, Rel. para o acórdão Ministro Felix Fischer, 3ª Seção, DJe 14/4/2010).
2. No caso sob exame, já sob a vigência da mencionada lei, o recorrido manteve inúmeras relações sexuais com a ofendida, quando esta ainda era uma criança com 11 anos de idade, sendo certo, ainda, que mantinham um namoro, com troca de beijos e abraços, desde quando a ofendida contava 8 anos.
3. Os fundamentos empregados no acórdão impugnado para absolver o recorrido seguiram um padrão de comportamento tipicamente patriarcal e sexista, amiúde observado em processos por crimes dessa natureza, nos quais o julgamento recai inicialmente sobre a vítima da ação delitiva, para, somente a partir daí, julgar-se o réu.
4. A vítima foi etiquetada pelo "seu grau de discernimento", como segura e informada sobre os assuntos da sexualidade, que "nunca manteve relação sexual com o acusado sem a sua vontade". Justificou-se, enfim, a conduta do réu pelo "discernimento da vítima acerca dos fatos e o seu consentimento", não se atribuindo qualquer relevo, no acórdão vergastado, sobre o comportamento do réu, um homem de idade, então, superior a 25 anos e que iniciou o namoro - "beijos e abraços" - com a ofendida quando esta ainda era uma criança de 8 anos.
5. O exame da história das ideias penais - e, em particular, das opções de política criminal que deram ensejo às sucessivas normatizações do Direito Penal brasileiro - demonstra que não mais se tolera a provocada e precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por adultos que se valem da imaturidade da pessoa ainda em formação física e psíquica para satisfazer seus desejos sexuais.
6. De um Estado ausente e de um Direito Penal indiferente à proteção da dignidade sexual de crianças e adolescentes, evoluímos, paulatinamente, para uma Política Social e Criminal de redobrada preocupação com o saudável crescimento, físico, mental e emocional do componente infanto-juvenil de nossa população, preocupação que passou a ser, por comando do constituinte (art. 226 da C.R.), compartilhada entre o Estado, a sociedade e a família, com inúmeros reflexos na dogmática penal.
7. A modernidade, a evolução moral dos costumes sociais e o acesso à informação não podem ser vistos como fatores que se contrapõem à natural tendência civilizatória de proteger certos segmentos da população física, biológica, social ou psiquicamente fragilizados. No caso de crianças e adolescentes com idade inferior a 14 anos, o reconhecimento de que são pessoas ainda imaturas - em menor ou maior grau - legitima a proteção penal contra todo e qualquer tipo de iniciação sexual precoce a que sejam submetidas por um adulto, dados os riscos imprevisíveis sobre o desenvolvimento futuro de sua personalidade e a impossibilidade de dimensionar as cicatrizes físicas e psíquicas decorrentes de uma decisão que um adolescente ou uma criança de tenra idade ainda não é capaz de livremente tomar.
8. Não afasta a responsabilização penal de autores de crimes a aclamada aceitação social da conduta imputada ao réu por moradores de sua pequena cidade natal, ou mesmo pelos familiares da ofendida, sob pena de permitir-se a sujeição do poder punitivo estatal às regionalidades e diferenças socioculturais existentes em um país com dimensões continentais e de tornar írrita a proteção legal e constitucional outorgada a específicos segmentos da população.
9. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0001476-20.2010.8.0043, em tramitação na Comarca de Buriti dos Lopes/PI, por considerar que o acórdão recorrido contrariou o art. 217-A do Código Penal,
assentando-se, sob o rito do Recurso Especial Repetitivo (art. 543-C do CPC), a seguinte tese: Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.
(Destaquei)
(REsp 1480881/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 10/09/2015)

No mais, é importante ressaltar que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

In casu
, verifico a necessidade de reforma da dosimetria da punição imposta ao apelante, especialmente, porque, na primeira fase, o julgador
a quo
, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as circunstâncias e as consequências do delito, e a fundamentação desta última,
data maxima
venia, necessita ser revisada, porquanto se encontra inidônea.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Pois bem.

As consequências
do delito - alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente -
não se revelam de modo a serem negativadas, pois ¿a referência inespecífica à ocorrência de trauma psicológico não é razão bastante para a valoração negativa das consequências do crime de estupro, uma vez que algum abalo psicológico é elemento ínsito ao tipo penal em comento"
(AgRg no HC 455.454/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)
.

Logo, porque presente uma circunstância judicial valorada de modo negativo, redimensiono, proporcional e justamente, a
pena-base do apelante para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, o magistrado sentenciante, acertadamente, não vislumbrou circunstâncias agravantes ou atenuantes, o que justifica a
reprimenda intermediária no
quantum
de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, não restou identificada qualquer causa de diminuição de pena. Entretanto,
in casu
, houve a demonstração da causa de aumento, em 1⁄2 (metade), disposta no artigo 226, inciso II, do Código Penal, uma vez ser o apelante professor da ofendida.

Nesse diapasão, remanesce a reprimenda
de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e diante da valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena.

É o voto.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator